Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGADO VÍCIO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO DO DOADOR. SUPOSTA DOAÇÃO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO CARACTERIZADA A FALTA DE RECURSOS PARA A SUBSISTÊNCIA DO DOADOR, ESTABELECIDA NO ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DOADOR. MOMENTO DA LIBERALIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA NA FORMALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação versa sobre a possibilidade de nulidade da doação de imóvel ao argumento de lesão ao patrimônio mínimo da parte doadora.
2. É possível a doação da totalidade do bem imóvel pelo doador (doação universal), desde que remanesça uma fonte de renda ou reserva de usufruto, ou mesmo bens a seu favor, que preserve um patrimônio mínimo à sua subsistência (art. 548 do Código Civil). 2.1. “Não se pode olvidar, ainda, que a aferição da situação econômica do doador deve ser considerada no momento da liberalidade, não sendo relevante, para esse efeito, o empobrecimento posterior do doador.” (REsp n. 1.183.133/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 1/2/2016)
3. No caso em apreço, ausente demonstração de que o doador, à época da disposição, não se encontrava no pleno gozo de suas faculdades mentais; bem como, não caracterizada a falta de recursos para a subsistência do doador, estabelecida no art. 548 do Código Civil, a qual deve ser entendida como uma situação verificada contemporaneamente ao ato jurídico, sob pena de se instalar evidente insegurança jurídica e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva na formalização dos negócios jurídicos. 3.1. De fato, ao ter reconhecido sua capacidade econômica, por deter rendimentos suficientes para manter sua subsistência por ocasião da doação (em abril de 2018), não assiste razão ao apelante doador quanto ao pleito de anulabilidade do ato depois de passados anos da sua formalização, notadamente com respaldo na modificação daquelas circunstâncias. 3.2. Logo, é forçoso concluir que a doação formalizada no caso dos autos, embora alegadamente universal, não prejudica as mínimas condições de sobrevivência da parte doadora, porquanto evidenciada a comprovação da suficiência de fonte de renda do apelante à época da liberalidade.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.